Tribunal: TJPA
Processo: 0811762-76.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811762-76.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PROCESSO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia-PA que indeferiu o pedido de realização de diligências e a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial, determinando, em consequência, o acautelamento provisório dos autos, o que, na prática, configurou arquivamento de ofício do caderno investigativo. O
parquet
requer a anulação da decisão para que seja autorizada a prorrogação do prazo e realizadas as diligências investigativas solicitadas. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o magistrado de primeiro grau pode indeferir diligências e a dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial; (ii) se o magistrado pode determinar o arquivamento de ofício do inquérito policial, sem provocação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema acusatório, conferindo ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública e a atribuição para requerer o arquivamento do inquérito policial, conforme o art. 28, do CPP, e o art. 129, I, da Constituição Federal. Assim, o magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, nem acautelar os autos em afronta à prerrogativa ministerial.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o arquivamento de ofício de inquéritos policiais por magistrados configura
error in procedendo
, conforme jurisprudência consolidada. Nesse contexto, a decisão de arquivamento de ofício viola as funções institucionais do Ministério Público, cabendo a este, como
dominus litis
, decidir sobre a necessidade de novas diligências ou a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito.

5. Assim, a decisão que determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial mostra-se ilegal, uma vez que interfere nas atribuições exclusivas do Ministério Público, impondo-se a anulação do ato judicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para anular a decisão que indeferiu as diligências e determinou o acautelamento provisório dos autos, devendo o d. Juízo autorizar as diligências requeridas pelo Ministério Público e prorrogar o prazo para a conclusão do inquérito policial.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a decisão judicial que determina, de ofício, o arquivamento de inquérito policial, ainda que por meio de acautelamento provisório dos autos, por se tratar de atribuição exclusiva do Ministério Público, conforme o sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio."
"2. O magistrado não pode indeferir diligências requeridas pelo Ministério Público quando demonstrada a necessidade investigativa, nem limitar o prazo para a conclusão do inquérito sem a devida provocação do parquet."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 do CPP; 129, I, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0002043-71.2014.8.14.0124, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 26/06/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0003840-14.2016.8.14.0124, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Num. 20771117 - Págs. 1-10), inconformado com a decisão que indeferiu os pedidos de diligências e dilação do prazo para conclusão do inquérito policial, resultando no acautelamento provisório do caderno inquisitorial (Num. 20771118-Págs. 41).

Nas razões recursais, alega que o juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia-Pa indeferiu o pedido de diligência, bem como a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial, sob fundamento da inviabilidade da concessão do prazo
ad eternum
, por consequência acautelamento provisório dos autos, gerando tumulto processual e usurpação das atividades investigativas da autoridade policial sob supervisão do
parquet.
Por fim, requer provimento do recurso para cassar a decisão alhures.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento da correição parcial, com a consequente cassação da decisão malferida, sendo determinada a remessa dos autos à autoridade policial para a realização das diligências requeridas pelo Ministério Público (Num. 23460469 - Págs. 1-5).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Adianto que a pretensão da corrigente merece prosperar,
data venia
:

Pois bem.

A irresignação se centra na alegação de que o juízo
a
quo
indeferiu as diligências requeridas e a dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, determinando o acautelamento provisório do caderno investigativo, em via transversa, arquivando
ex officio
o inquérito policial.

Ressalvadas as exceções do inquérito policial perdurar por anos,
vide
STJ.
RHC n. 172.751/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023
, o arquivamento de ofício promovido pelo juízo
a quo
usurpa as prerrogativas do
parquet,
que tem atribuição para arquivar o inquérito, conforme art. 28, do CPP, com redação da Lei nº 13.964/2019, i
n verbis:

Art. 28.
Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público
comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à
revisão da instância competente do órgão ministerial,
conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Grifo nosso.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL – decisão monocrática que não conheceu o apelo sob entendimento de cabimento de Correição Parcial -
1)
REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO – Incumbe ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do procedimento, de ofício, pelo magistrado
. - AGRAVO RECEBIDO PARA TRAZER A MATÉRIA PARA JULGAMENTO COLEGIADO E PROVIDO O APELO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0002043-71.2014.8.14.0124 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023)”. Grifo nosso.

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o
Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário
, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.” (TJ/PA, AP 0003840-14.2016.8.14.0124, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27/02/2023). Grifo nosso.

Nesse mesmo diapasão, tem lecionado a doutrina sobre o tema.

“(...)
somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação
. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho,
nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas
. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75)
.

Em razão do sistema acusatório adotado pelo regime legal pátrio, cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial, devendo o juiz atuar após provocação do
parquet
, ou, quando entender que os seus fundamentos são improcedentes, deve remeter o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, conforme preleciona o art. 28, do CPP.

No caso
in concreto
, o inquérito policial objetivava a apuração de suposto crime divulgação de cena de sexo ou de pornografia de adolescente, na comarca de Concordia do Pará, cuja persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante do nítido
error in procedendo
cometido pelo juízo de origem, é imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão (
Num. 20771118-Págs. 41)
que determinou o arquivamento
de ofício
, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento à correição parcial para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial e determinar deferimento das diligências requeridas, renovação do prazo de conclusão do inquérito, a fim dar o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 18/02/2025